Tribunal: TJDFT
Processo: 0009224-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009224-49.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em contrarrazões, quanto ao agravo interno interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 25554870). A fim de evitar tumulto processual, o exame do ofício da COORPRE (ID: 25644116) se dará posteriormente. Brasília, 2 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador